Tribunal: STF
Processo: RHC 238295
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 869.083/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A INCURSÃO POLICIAL NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.



    2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    3. Na hipótese, constata-se a presença de fundadas razões para o ingresso no apartamento onde o paciente estava na posse dos entorpecentes e das munições de arma de fogo, tendo em vista que policiais civis estavam no local para operação policial, ocasião em que, durante diligências no local, os agentes foram abordados por moradores do condomínio informando que o apartamento em questão havia sido invadido e que, no local, havia um foragido da justiça. Em razão de tais fatos, os policiais civis se deslocaram para o apartamento e bateram na porta, oportunidade em que o paciente abriu, momento em que os policiais, de pronto, sentiram forte odor de droga, a qual foi posteriormente localizada no imóvel ocupado pelo acusado, bem como, ainda da porta, puderam constatar a existência de apetrecho relacionado ao comércio de drogas no interior do imóvel. Assim, percebe-se que, ao contrário do alegado, o imóvel onde houve a diligência policial estava sendo ocupado pelo paciente de forma irregular, sendo que, antes de entrarem no imóvel, os agentes públicos puderam angariar elementos suficientes, os quais fizeram surgir a desconfiança de que, naquele local, estaria acontecendo a possível prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual não se apresentava aos policiais outra alternativa que não a busca domiciliar, ainda que sem autorização judicial ou consentimento do morador.



    4. Ademais, cumpre ressaltar que a modificação das premissas fáticas sobre a autorização do ingresso dos policiais na residência implica no revolvimento da matéria probatória, o que, como consabido, é vedado na via eleita (AgRg no HC n. 798.508/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 33).



    Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega que:



    “[...] As substâncias só foram encontradas dentro da residência, pois houve a invasão ilegal – sem mandado judicial ou fundadas suspeitas. Ou seja, a situação de flagrante não foi visualizada antes do ingresso no domicílio, mas apenas depois da invasão domiciliar.



    Da análise dos autos, verifica-se que não houve prévia visualização do flagrante por parte dos agentes estatais. Na realidade, eles estavam no local para cumprir outra diligência quando foram abordados por moradores que informaram que o paciente invadiu um dos apartamentos e, sem nenhum tipo de diligência ou investigação prévia, os policiais se deslocaram até o imóvel e realizaram a invasão ilegal.



    Nesse sentido, não é lícita a ação policial (e, portanto, a prova por ela obtida) de primeiro invadir o domicílio e somente depois, já tendo praticado o abuso e a violação constitucional, visualizar com segurança a situação de flagrante — no caso, o crime permanente de tráfico de drogas.



    Posta a questão noutros termos, o flagrante ex post não é capaz de legitimar retroativamente a ação policial ilegal de invasão de domicílio. Dessa forma, embora seja o crime em análise de natureza permanente, está claro que o ingresso da polícia na residência do paciente é ilegal, por não se tratar de flagrante posto, mas meramente pressuposto.” (doc. eletrônico 42, p. 4). 



    Ao final, requer:



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja declarada a ilegalidade do ingresso dos Polícias no domicílio em que se encontrava a paciente, sem mandado judicial, com situação de flagrante delito visualizada somente após a invasão, para o fim de absolvê-la ante a falta de prova válida do crime (CPP, art. 386, II, V e VII).” (doc. eletrônico 42, p. 5).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 60).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 68).



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a regularidade da atuação policial que culminou na prisão do recorrente:



    “Conforme foi dito na decisão impugnada, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJE 9/5/1016 Public. 10/5/2016).



    [...]



    Na hipótese, verifica-se que a Corte local, no julgamento da apelação interposta pela defesa do paciente, manifestou-se pela validade do flagrante, nesses termos (e-STJ fls. 202/205):



    2. Preliminar



    2.1 Violação domiciliar



    Preliminarmente, o réu aduziu a nulidade do ingresso dos agentes policiais na residência, em virtude da ausência de fundadas razões.



    O pleito não comporta acolhimento.



    Convém ressaltar que, conforme assentada jurisprudência, o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação prolonga-se no tempo, de sorte que se mostra viável o acesso à residência, independente de determinação judicial, porquanto configurada a situação de flagrância, exceção contemplada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Sobre o tema, ademais, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    [...]



    Assim, conclui-se que, embora o delito seja de caráter permanente, se revela necessária a existência de mandado judicial, autorização do morador ou de fundadas razões da prática de crime devidamente justificadas, para ingresso dos agentes policiais em residência, de acordo com o posicionamento do Supremo e a previsão constitucional a respeito do tema.



    Aliás, registra-se que, para configuração das citadas fundadas razões, não se mostra imprescindível a existência de investigação policial prévia/campana, mas sim o exame das particularidades de cada caso concreto.



    Na hipótese, como visto, os agentes policiais se deslocaram até o condomínio em questão, com o propósito de apenas realizar uma ‘operação de contenção no bairro’. Durante o cumprimento normal das respectivas diligências, os agentes estatais foram informados por moradores que determinado apartamento daquele residencial havia sido invadido, sendo que, no respectivo local, havia um indivíduo foragido.



    Na sequência, diante das informações recolhidas, os agentes policiais bateram na porta do apartamento indicado. Nesse ponto, destaca-se que o Policial Civil Victor Alex Rezzi Feu declarou que ‘acharam no sistema essa pessoa e os vizinhos confirmaram que esta era pessoa quem estaria residindo no local; que foram até a porta e bateram na porta’ (mídia do doc. 27 da ação penal).



    Ademais, ambos os agentes policiais confirmaram que o acusado abriu a porta, sendo que, nesse momento, sentiram forte odor de droga vindo do apartamento, bem como puderam constatar a existência de apetrecho relacionado ao comércio de drogas no interior da casa.



    Nesse ponto, destaca-se do relato judicial do Policial Civil Victor Alex Rezzi Feu (mídia do doc. 27 da ação penal): ‘que quando abriram a porta, a equipe toda já sentiu um cheiro bem forte de maconha e também de crack, que é bem agudo; [...] que da porta, já dava para ver que tinha uma ou duas balanças de precisão, em uma estante’ [grifei]. De fato, duas balanças de precisão restaram apreendidas (doc. 2, fl. 12, do inquérito policial).



    Frisa-se que, ao contrário do pontuado pela defesa, o cheiro de droga foi sentido pelos agentes estatais imediatamente quando o réu abriu a porta do apartamento, ou seja, antes mesmo de adentrarem no recinto. Desse modo, antes de entrarem no imóvel, os agentes públicos puderam angariar elementos suficientes, os quais fizeram surgir a desconfiança de que, naquele local, estaria acontecendo a possível prática do crime de tráfico de drogas.



    Quanto aos depoimentos dos agentes públicos, salienta-se que não restou suficientemente comprovada qualquer má-fé ou intenção de prejudicar o réu, logo seus testemunhos merecem confiança, inclusive porquanto, no caso, foram ouvidos em audiência judicial e prestaram compromisso de dizer a verdade, inexistindo contradita da defesa.



    A respeito: ‘A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que ‘os depoimentos prestados por Policiais, quando suas declarações forem coerentes, merecem acolhimento, uma vez que não infirmadas por outras provas. Porque não faria sentido o Estado credenciar agentes para exercer o serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e depois lhes negar crédito quando fossem prestar contas acerca de suas tarefas no exercício da função (TJSC, Apelação Criminal n. 2009.006293-5, Des. Rui Fortes, j. em 4/5/2010).’ (TJSC, Apelação Criminal n.0002690- 39.2015.8.24.0064, de São José, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27-06-2017).



    Ainda que se possa identificar pequenas divergências nos relatos judiciais dos agentes policiais, estas se referem a elementos secundários do flagrante (como qual objeto relacionado ao tráfico foi visto a partir da porta, se balança ou plástico filme), de modo que não servem para desqualificar a prova oral judicializada.



    Aliás, mínimas divergências nos depoimentos policiais são plenamente justificáveis em face do número de ocorrências vivenciadas por estes profissionais, de maneira que não há como se exigir que respectivos agentes estatais recordem de forma pormenorizada dos detalhes de cada flagrante realizado, até porque, nesse caso, a circunstância essencial da abordagem foi confirmada de forma satisfatória pelos agentes públicos em Juízo.



    Dessa maneira, é certo que o recebimento de informações de moradores acerca de indivíduo foragido, que teria invadido um apartamento, bem como a constatação de odor de droga oriundo da casa em questão e, ainda, de material relacionado à venda de droga, são circunstâncias concretas que evidenciam as fundadas razões exigidas para adoção de medidas investigativas, com o propósito de apurar, especialmente, o delito de tráfico de entorpecentes. Assim, enquadra-se apresente hipótese na previsão do art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Sem contar que a respectiva informação, no sentido de que o acusado teria invadido o apartamento, foi confirmada pelo próprio réu - o que corrobora, ainda mais, a existência das fundadas razões, no presente caso.



    A propósito:



    [...]



    Como também, colhe-se da sentença (doc. 26 da ação penal): ‘Não se pode perder de vista, ainda, que o imóvel onde houve a diligência policial, segundo as informações dos autos, confirmada pelo denunciado, é invadido e estava sendo ocupado pelo réu, sendo que, com a diligência policial para cumprir o mandado de prisão, havendo indícios de que no local havia também entorpecentes, não se apresentava aos policiais outra alternativa que não a busca para encontrar droga, não sendo razoável exigir-se autorização judicial prévia para o ato, sob pena, repita-se, de se perder o corpo de delito’. A defesa, a seu turno, alegou que ‘[...] mesmo tendo o réu aberto a porta ao pedido dos policiais, isso não descaracteriza a situação de invasão ou falta de consentimento, posto que não havia outra alternativa para o réu diante de um pedido de autoridades policiais’.



    No entanto, tal alegação em nada altera a conclusão obtida, haja vista a dinâmica da abordagem já pontuada, inclusive com o recebimento e confirmação da informação de que o réu era foragido.



    Aliás, em interrogatório judicial, o próprio acusado disse que "espontaneamente abriu a porta para os policiais, que falou o seu nome e que estava foragido" (mídia do doc. 27 da ação penal).



    Também, a defesa asseverou que ‘a versão dos fatos apresentada pela guarnição da Polícia Militar dá conta de que receberam denúncia anônima da prática de crime e até o momento, não foi juntada aos autos qualquer evidência do registro da suposta denúncia, ainda que anônima’.



    Ora, como se sabe, em localidades onde ocorre intenso tráfico de drogas, a população tende a não se envolver diretamente, especialmente em razão do grande temor comumente difundido pelos criminosos, a fim de intimidar os moradores da região e, assim, evitar a atuação policial. Logo, de acordo com a prática forense, é rotineiro o recebimento de denúncias informais pela Polícia, as quais servem tanto para iniciar os procedimentos investigatórios como para corroborar a justa causa para atuação policial.



    Dessa forma, é certo que a circunstância de que a denúncia recebida pela Polícia não restou formalizada em nada enfraquece a versão policial. Até porque, outras circunstâncias concretas restaram pontuadas - como o odor de droga sentido pelos agentes policiais - para justificar a entrada na casa em questão.



    Assim, não há qualquer nulidade a ser declarada.



    Afasta-se a prefacial arguida. - Negritei.



    Do exposto no voto condutor do acórdão impugnado, distancia-se o caso em questão da hipótese de violação de domicílio.



    Isso porque constata-se a presença de fundadas razões para o ingresso no apartamento onde o paciente estava na posse dos entorpecentes, notadamente pelo fato de que policiais civis estavam no local para operação policial, ocasião em que, durante diligências no local, foram abordados por moradores do condomínio, os quais informaram que o apartamento em questão havia sido invadido e que no local se encontrava um foragido da justiça. Em razão de tais fatos, os policiais civis se deslocaram para o apartamento e bateram na porta, oportunidade em que o ora paciente abriu, tendo os policiais, de pronto, sentido forte odor de droga, a qual restou posteriormente localizada no imóvel ocupado pelo acusado, bem como, ainda da porta, puderam constatar a existência de apetrecho relacionado ao comércio de drogas no interior do imóvel.



    Ora, o imóvel onde houve a diligência policial havia sido invadido e estava sendo ocupado pelo paciente, sendo que, antes de entrarem no imóvel, os agentes públicos puderam angariar elementos suficientes, os quais fizeram surgir a desconfiança de que, naquele local, estaria acontecendo a possível prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual não se apresentava aos policiais outra alternativa que não a busca para encontrar as drogas, ainda que sem autorização judicial ou consentimento do morador.



    Ainda que assim não fosse, conforme destacado pela Corte local, em interrogatório judicial, o próprio acusado disse que ‘espontaneamente abriu a porta para os policiais, que falou o seu nome e que estava foragido’ (mídia do doc. 27 da ação penal).



    Assim, não procede a pretensão defensiva, pois o caso em exame destoa diametralmente das hipóteses em que este Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo o aludido constrangimento ilegal.



    [...]



    Ademais, cumpre ressaltar que: Afastar as conclusões sobre a forma como se deu o ingresso dos policiais na casa em que questão demandaria aprofundada revisão fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita (AgRg no HC n. 497.508/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 3/5/2019).



    Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada.” (doc. eletrônico 34; grifos no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque consta dos autos que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o condomínio em questão, “ocasião em que, durante diligências no local, foram abordados por moradores do condomínio, os quais informaram que o apartamento em questão havia sido invadido e que no local se encontrava um foragido da justiça. Em razão de tais fatos, os policiais civis se deslocaram para o apartamento e bateram na porta, oportunidade em que o ora paciente abriu, tendo os policiais, de pronto, sentido forte odor de droga, a qual restou posteriormente localizada no imóvel ocupado pelo acusado, bem como, ainda da porta, puderam constatar a existência de apetrecho relacionado ao comércio de drogas no interior do imóvel”.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    São elucidativas, a propósito, as observações da Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    “Desse modo, o prévio conhecimento de que no local havia a prática do crime de tráfico de drogas, a apreensão dos entorpecentes, além de balanças de precisão - são circunstâncias que se apresentam como razões suficientes para o ingresso policial no domicílio do recorrente, o que afasta a alegada nulidade da prova obtida.



    Constata-se, portanto, que o ingresso na residência do recorrente esteve amparado na existência de justa causa, o que impede o acolhimento da tese defensiva de desrespeito à inviolabilidade de domicílio.” (doc. eletrônico 68, p. 5). 



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (DJe de 10/5/2016).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator